Tribunal: CARF
Processo: 10830.900073/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900073/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.882 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto - contábeis e fiscais, apresentadas no processo
administrativo fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.879, de 24 de outubro de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10830.900070/2014-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente). Ausente o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900073/2014-98
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900073/2014-98

O Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte é referente ao crédito
de COFINS não cumulativa relativos ao 2o trimestre de 2011, proveniente de operações no
mercado interno, constante do PER/Dcomp no 02610.66731.220213.1.5.11.1410 (que retificou o
PER/Dcomp no 19354.74598.221111.1.1.11-8522), conforme despacho decisório de 04/07/2014
(fl. 51) proferido pela DRF em Campinas/SP, cuja ciência deu-se em 23/07/2014.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A DRJ, mediante Acórdão no 109-005.120, julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, nos termos da seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. VEDAÇÃO. As despesas com fretes contratados para o transporte
de insumos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito à
apuração de créditos por não integrarem o conceito de insumo utilizado na produção de
bens destinados à venda e nem se referirem à operação de venda de mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS. Somente os
fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao crédito, haja vista que o valor
de frete compõe o custo de aquisição do bem.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA. No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do
contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual apenas repisa os mesmos
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
E, enfim, importante destacar que não juntou provas em sede de manifestação de
inconformidade, nem em sede de Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto,
dele tomo integral conhecimento.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900073/2014-98

Cinge-se a controvérsia na glosa de créditos relativos ao Pedido Eletrônico de
Ressarcimento n° 32089.08993.220213.1.5.11-0437, relativo aos créditos da
COFINS no montante de R$ 2.573.328,19, apurados em decorrência de
operações no mercado interno realizadas no 1o trimestre de 2011, utilizados para
pagamento de débitos tributários através das DCOMP’s n°
33733.82773.231111.1.3.11-2808
e
08712.96437.260713.1.3.11-3608,
e,
portanto, no pilar argumentativo relativo à comprovação da certeza e liquidez de
tais créditos, além do enquadramento como essenciais e relevantes ao processo
produtivo do contribuinte.
Sem delongas, entendo pelo mesmo resultado da decisão de primeira
instância – inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do
conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a
consideração do documento retificador após despacho decisório para análise do
crédito em primeira instância, deve o contribuinte, se alegado equívoco no
preenchimento de tais declarações, comprovar o equívoco, através de
documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na
respectiva obrigação acessória.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos
artigos 165 e 168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900073/2014-98

Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável
em lançamentos por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória –
especificamente contábil e fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da
diferença do valor efetivamente pago a maior em relação àquele valor devido,
para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre outros
fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário
Nacional, que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido –
mediante PERDCOMP, seja a título de restituição ou de compensação, é
verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e
alegado pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu
cotejo necessário no processo administrativo fiscal, em seguida é necessário
analisar se os documentos são suficientes ao cumprimento dos requisitos
dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja, a
comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza
da existência” e a “determinação da quantia” dos créditos e débitos que se
pretende compensar, de modo que, deve a análise da fiscalização face ao
cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a
constituir o crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato
jurídico hipoteticamente previsto na norma de incidência tributária e do cálculo
do montante devido a título de tributo.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.882 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.900073/2014-98

No caso concreto, o contribuinte não junta sequer documentos fiscais, tão
menos contábeis, tanto na manifestação de inconformidade, quanto no Recurso
Voluntário, sem qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do
crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar
o direito de compensação pleiteado.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 340
DF CARF MF
Original